Tribunal: TJBA
Processo: 8066782-92.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066782-92.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: ROSALIA DA SILVA ROZENDO

Advogado(s)
:
JULIA VENAS OLIVEIRA, ALANA AMARO DE ALMEIDA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE PRATICADA POR CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DEPÓSITO SEGUIDO DE DEVOLUÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta por beneficiária previdenciária que alegou jamais ter contratado empréstimo consignado com a instituição financeira ré, sendo surpreendida com depósito de R$ 14.307,05 em sua conta corrente, seguido de descontos mensais indevidos em seu benefício. A autora comprovou ter restituído integralmente o valor depositado e alegou ter sido vítima de fraude praticada por correspondente bancário, pleiteando a declaração de inexistência da dívida, a restituição das quantias indevidamente descontadas e a condenação em danos morais. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos, declarando a nulidade do contrato, determinando a restituição simples das parcelas descontadas e fixando indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Discute-se no presente recurso a responsabilidade do banco por fraude cometida por correspondente bancário em contratação não reconhecida, a validade da declaração de inexistência do débito e da nulidade contratual, o cabimento da restituição das parcelas descontadas e a fixação de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Configura-se relação de consumo entre as partes, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, notadamente os arts. 6º, VIII, e 14, que estabelecem a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.
4. Restou comprovado nos autos o depósito de R$ 14.307,05 realizado pela instituição ré e a imediata devolução pela autora, evidenciando a inexistência de vontade negocial e a fraude praticada por correspondente bancário, cuja atuação, remunerada por comissões, atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira.
5. A simples juntada de imagem fotográfica (“selfie”) desacompanhada de outros elementos probatórios não é suficiente para atestar a regularidade da contratação, impondo-se reconhecer a nulidade absoluta do contrato, nos termos dos arts. 166, V, e 169 do Código Civil.
6. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, mas descontos compulsórios em folha, impondo-se a restituição integral dos valores indevidamente debitados, com juros e correção monetária.
7. A inscrição indevida em empréstimo consignado e os descontos não autorizados em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do prejuízo. O valor da indenização deve ser arbitrado de forma razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da reparação.
8. Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

IV. DISPOSITIVO.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, determinar a restituição simples dos valores descontados e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 5º, XXXV, da CF; arts. 6º, VIII, e 14 do CDC; arts. 166, V, 169 e 373, II, do CC; art. 355, I, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
Súmulas 362 e 479 do STJ; TJ-SC, Recurso Cível n. 5001673-25.2021.8.24.0078, rel. Alexandre Morais da Rosa, j. 08/06/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066782-92.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelada ROSALIA DA SILVA ROZENDO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .